Tribunal: TJPA
Processo: 0808497-75.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808497-75.2020.8.14.0301

APELANTE: STAR - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA, KAPA CAPITAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO ADMINISTRATIVO COM TUTELA ANTECIPADA. VALOR DA CAUSA EM DEMANDA ENVOLVENDO LICITAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO. MANUTENÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível para limitar as declarações de honorários advocatícios ao valor da causa atribuída na exordial, ou seja, a R$ 200.000,00, em razão do Juízo de origem ter homologado a desistência do feito e retificado o valor da causa para R$ 7.450.000,00, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 5% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da específica deve corresponder ao valor do contrato licitatório ou se deve prevalecer o valor atribuído à causa na inicial, em demandas que envolvem a anulação de ato administrativo em licitações públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa em ações que buscam a anulação de atos administrativos licitatórios não deve corresponder ao valor do contrato firmado, pois o pedido não tem conteúdo econômico imediato.

4. Não há prova de que a procedência da ação garanta ao autor a adjudicação do contrato, uma vez que a decisão judicial apenas conferiria o direito de concorrer, sem garantir a vitória no certame.

5. Os órgãos jurisdicionais desta Corte e de tribunais superiores firmaram entendimento de que, em ações dessa natureza, prevalece o valor atribuído à causa pelo autor, caso não haja lucro econômico direto ou imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados : CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; arte. 292, § 3º.

Jurisprudência relevante relevante : TJPA, Agravo de Instrumento nº 0008693-16.2017.8.14.0000, Rel. Desª Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, julgada em 19/07/2018; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809735-33.2018.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 13/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
contra a Decisão Monocrática que
deu parcial provimento à APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a

Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO ADMINISTRATIVO COM TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
STAR - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MÃO DE OBRA EIRELI
em face do recorrente e tendo como litisconsorte passivo necessário
KAPA CAPITAL FACILITIES LTDA
.

Em síntese da demanda, a empresa participou do Processo de Licitação Pública regido pelo Edital nº 2019/384127 que fora realizado na modalidade Pregão Eletrônico de nº 105/2019 com objetivo de realizar a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização das dependências do Hospital Ophir Loyola (HOL) e seus anexos, 24 horas/dia, com fornecimento de todas as ferramentas, materiais, mão-de-obra, supervisão e fiscalização técnica necessária à prestação dos serviços, sob a proposta de menor valor global, sendo o orçamento anual no valor de R$ 13.287.877,56 (treze milhões e duzentos e oitenta e sete mil e oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Ocorre que na fase de habilitação, a autora fora considerada inapta, por ter descumprido o item 10.2, alínea “k” ao deixar de apresentar a documentação, nos termos exigidos no edital. Dessa forma, afirma que mesmo havendo pendência de verificação da autenticidade da documentação, ainda sim esta poderia ser verificada através de diligência administrativa, nos termos da alínea “G” e “H” do mesmo item, por sua vez, descumprindo pelo pregoeiro.

Diante disto, o requerente ajuizou a demanda para pleitear a anulação da Decisão Administrativa constante da Ata Pública do dia 10/10/2019, a qual fora proferida no Processo Administrativo nº 2019/384127, bem como o reconhecimento da validade da proposta documental e financeira da empresa e declará-la vencedora pelo critério de menor preço global e por ter preenchido organização social requisitos do pregão eletrônico, bem como requereu como valor da causa a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Entretanto, no decorrer da demanda a empresa se manifestou no ID 15088730 para requerer a desistência do feito, ante a perda do superveniente do objetivo, em razão da efetiva contratação da vencedora da licitação.

Sobreveio sentença na qual o Juízo homologou a desistência da ação, retificou o valor da causa para R$ 7.450.000,00 (sete milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais) e condenou a parte autora em sucumbência no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, a empresa STAR interpôs Apelação Cível para requerer a modificação do valor atribuído à causa para que esta seja limitada ao valor informado na exordial, qual seja, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e que seja excluído da condenação o pagamento de honorários advocatícios o Hospital Ophir Loyola.

Além disso, a apelante requereu caso de ser mantida a condenação está se limite a 1% (um por cento) sobre o valor da causa levando em consideração o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, conforme explanado.

Em Decisão Monocrática, a relatora deu parcial provimento para alterar o valor da condenação para que corresponda ao valor da causa atribuída na exordial.

Insatisfeito, o Hospital Ophir Loyola interpôs Agravo Interno para reformar o julgado para que este corresponda ao proveito econômico no qual corresponde ao valor da licitação, ou seja, de 7.450.000,00 (sete milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais).

Mesmo intimada, a empresa Star deixou transcorrer o prazo sem que fosse apresentada contrarrazões, conforme certidão ID 19423523.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, conforme Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Cinge-se a controvérsia sobre o valor da condenação quando há envolvimento da Fazenda Pública na demanda.

Antes de adentrar ao mérito, explico que o Hospital Ophir Loyola possui natureza jurídica de autarquia, logo agir como uma entidade autônoma, com personalidade jurídica de direito público, criada por lei para desempenhar funções típicas do Estado de forma descentralizada, com autonomia administrativa e financeira, mas sujeita a controle estatal.

Neste sentido, o art. 85, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil (CPC) trata dos
honorários sucumbenciais, ou seja,
define quem paga os honorários do advogado da parte vencedora em um processo judicial.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Contudo, destaca-se que há procedimentos a serem adotados para definição disso, sendo a participação da Fazenda Pública uma condicionante para aplicação da exceção a regra, a qual está elencada no art. 85, §3º do CPC.
In verbis
:

Art. 85. (...)

3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Infere-se a partir disto que a condenação será sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Ocorre que, no presente caso, a Empresa Star ajuizou ação visando anulação de ato administrativo que a excluiu de processo licitatório, de modo que não se tem como quantificar ao certo o valor de tal ato, muito menos atribuir à causa o valor da sua proposta naquele processo licitatório.

Deve-se aqui levar em consideração que, caso o ato administrativo fosse anulado e a Apelante retornasse ao certame, a mesma não seria automaticamente lograda vencedora, pois a possível decisão apenas a concederia o direito de concorrer, mas não lhe garantiria adjudicação de contrato administrativo, isto é, não é possível confirmar que o proveito do valor econômico a ser auferido pela Empresa Star é o do contrato de licitação, visto que sequer foi considerado vencedor no certame.

Além disso, caso conseguisse a procedência do seu pedido, não teria qualquer vantagem econômica imediata, pois pretendia, exclusivamente, que fosse reconhecida a ilegalidade do Edital do certame, de forma que não necessariamente lhe será adjudicado o contrato.

Melhor explicando, nesse caso o pedido da ação não envolve um conteúdo econômico imediato, ou seja, não é objeto da ação a execução do contrato, mas a legalidade ou não do edital, ainda em procedimento licitatório não homologado. A falta de previsão legal para casos específicos como o dos autos é de prevalecer o valor atribuído à causa quando do seu ajuizamento.

Sobre o assunto, esta Egrégia Corte possui mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO LICITATÓRIO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA ALTERADO DE OFÍCIO PARA CONSTAR O VALOR CORRESPONDENTE AO MONTANTE DO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE. NÃO É OBJETO DA AÇÃO O CONTEÚDO DO CONTRATO, MAS SIM A LEGALIDADE OU NÃO DO ATO PRATICADO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cinge-se a irresignação recursal quanto a decisão de fls. 27/28, que, alterou de ofício, com base na regra do §3º, do art. 292, do CPC, o valor da causa, para o montante de R$ 11.088.260,48 (onze milhões, oitenta e oito mil e duzentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos).

Tratando-se de ação que visa anular processo licitatório, não há como atribuir à causa o valor do contrato que foi firmado entre a Administração e o vencedor do certame. É que, em situações que tais, o que se discute não é o valor do contrato firmado, mas a própria legalidade do certame e do ato administrativo que adjudicou o contrato ao proclamado vencedor.

A agravante, caso consiga a procedência do seu pedido, não terá qualquer vantagem econômica, porque pretende única e exclusivamente o reconhecimento da nulidade do ato administrativo, de forma que não lhe será adjudicado o contrato.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0008693-16.2017.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/07/2018) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO JUÍZO "A QUO" EQUIVALENTE AO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO. O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER A AVALIAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINALMENTE ATRIBUÍDO À CAUSA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O mandado de segurança, como as demais ações civis, exige que na petição inicial se declare o valor da causa. Este valor deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação. Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente. À Unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809735-33.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2019) (grifo nosso)

Diante disto, resta evidente que não há motivos para modificar a Decisão Monocrática proferida, visto que houve a observância à Jurisprudência Majoritária e a legislação vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
devastado na íntegra, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 18/02/2025